Tribunal: TJDFT
Processo: 0738377-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. RECURSOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PARTICIPAÇÃO ATIVA NA TRAFICÂNCIA COMPROVADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXARCEBADA. NÃO VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS INIDÔNEOS. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE. MANUTENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, V, LEI 11343/06. CONSERVAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FRAÇÃO MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ E DESPROVIDO O APELO DO RÉU.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais, pela quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares dos envolvidos, além das circunstâncias fáticas do caso que atestam que o réu possuía conhecimento de que a comparsa transportava substância ilícita, mostra-se inviável o acolhimento do pleito de absolvição.
2. As provas colhidas nos autos comprovam que o apelante exercia o papel do denominado “batedor”, escoltando a corré durante a viagem interestadual com a finalidade de observar e alertar sobre a presença de policiais nas estradas. Assim, mesmo que não tenha sido apreendido entorpecente diretamente em sua posse, a absolvição do réu não é cabível, tendo em vista a importante participação do acusado na ação criminosa.
3. Tendo o Juízo de piso valorado negativamente a culpabilidade e as consequências do crime com idêntica fundamentação, deve ser afastada uma delas, a fim de se evitar bis in idem. Culpabilidade valorada favoravelmente à ré.
4. Mantém-se a análise desfavorável do art. 42 da Lei de Drogas quando verificada a natureza nociva da droga (cocaína), assim como a demasiada quantidade de entorpecentes – mais de 30 (trinta) quilos.
5. Não há se falar em bis in idem quando são utilizadas condenações diferentes para valoração negativa dos antecedentes e para o reconhecimento da reincidência, como é o caso dos autos.
6. A redução da pena, pelo tráfico privilegiado, deve ser modulada com amparo nas circunstâncias em que o crime foi praticado. 6.1. No caso, existindo provas que o réu se dedica a atividades criminosas, a redução da pena em 1/6 (um sexto) é adequada e proporcional e atende as peculiaridades do caso.
7. Demonstrado que os acusados praticaram o transporte interestadual de entorpecentes entre três Estados da Federação, correto o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06.
8. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão cautelar, quando a conduta cometida pela ré ostentar excessiva gravidade, quando mantidos os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo diante do risco de reiteração criminosa e quando a ré permaneceu presa durante todo o trâmite processual.
9. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da ré e não provido o apelo do acusado.